Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750738-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ANDRADE BIANGULO AGRAVADO: FREDERICO SERGIO LINS DE CASTRO MONTENEGRO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Andrade Biângulo contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 210391380 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Frederico Sérgio Lins de Castro Montenegro, processo n. 0718240-84.2024.8.07.0001, revogou o benefício da justiça gratuita inicialmente concedido ao autor/agravante, nos seguintes termos: (...) Noutro giro, observo que o documento juntado ao ID 209350335 (IRPF) não está completo, em razão disso promovi a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Em análise ao referido sistema, constatei que o autor tem como fonte pagadora o Senado Federal. Além disso, possui diversos imóveis e investimentos que ultrapassam, e muito, o parâmetro de hipossuficiente, razão pela qual REVOGO o benefício anteriormente concedido. Descadastre-se o alerta. Mantenho o sigilo acostado sob o documento de ID 209350335 por se tratar de parte do imposto de renda do autor, que se encontra albergado pelo sigilo fiscal. Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas iniciais do processo. Com o recolhimento das custas, tornem os autos conclusos. (grifos no original) Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 211891662 do processo de referência), os quais foram parcialmente acolhidos para “conceder à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para fins de recolhimento das custas de ingresso, a teor do art. 290 do CPC” (Id 216081196 do processo de referência). Em razões recursais (Id 66709860), o agravante sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Assevera nunca ter tido o Senado Federal como fonte pagadora. Acosta a estes autos sua declaração de imposto de renda completa. Diz possuir um único imóvel financiado e investimentos cujos montantes não ultrapassam vinte mil reais. Frisa possuir duas restrições de crédito em seu nome. Brada não possuir condições de arcar com as taxas judiciais necessárias à tramitação do feito. Ao final, requer: a) a intimação do Agravado para que querendo apresente manifestação; b) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para que a decisão interlocutória seja reformada e consequentemente seja concedida à gratuidade da justiça em favor do Agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos juntados aos Ids 66709861 e 66709862. Supressão de instância. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. A Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – Exercício 2024 – Ano Calendário 2023 completa (Id 66709861) e página contendo restrições de crédito (Id 66709862) não foram levados ao conhecimento do juízo de origem, daí porque não podem ser considerados na decisão agravada. Apresenta-a o recorrente sem esclarecer o motivo pelo qual não providenciou a sua juntada nos autos de origem quando o juízo determinou sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Não indica a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos, tampouco declara qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova que entende devida ao tempo de instrução da impugnação que manejou. Ora, o documento juntado em sede de agravo de instrumento não pode ser considerado no exame da pretensão revisional, visto que relativo a fato pretérito. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam plenamente acessíveis à parte agravante. Não conheço, destarte, pelos fundamentos acima expostos, dos escritos de Ids 66709861 e 66709862 juntados em razões recursais. 2. Da gratuidade de justiça Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a decisão de Id 202749344 do processo de referência oportunizou ao autor comprovar a situação de hipossuficiência, nos seguintes termos (pp. 6-7): (...) - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Diante da impugnação ventilada, bem como considerando que o objeto da lide é um veículo de luxo, que fora adquirido à vista pelo autor, e, ainda, tendo em vista que o pedido de justiça gratuita não veio acompanhado de documentos que comprovem os rendimentos percebidos pelo autor, entendo necessária a intimação do requerente para comprovar a hipossuficiência alegada. Assim, comprove seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, CTPS, declaração de imposto de renda do último exercício. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação do benefício. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais. Superadas as questões processuais pendentes de apreciação, passo à organização do processo. (...) – grifos nossos Todavia, deixou o autor de acostar aos autos de origem os documentos que comprovariam a alegada hipossuficiência (Id 209350328 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 210391380 do processo de referência) revogando o benefício anteriormente deferido ao argumento de que “o documento juntado ao ID 209350335 (IRPF) não está completo, em razão disso promovi a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Em análise ao referido sistema, constatei que o autor tem como fonte pagadora o Senado Federal. Além disso, possui diversos imóveis e investimentos que ultrapassam, e muito, o parâmetro de hipossuficiente, razão pela qual REVOGO o benefício anteriormente concedido”. Outrossim, verifico que a parte recorrente é advogado e atuava em causa própria (Ids 196251313 e 196251314 do processo de referência), tendo posteriormente substabelecido com reserva para Macus Vinicius Lopes Cirqueira (p. 426 do processo de referência) e Yuri Alexsander Apinagé Ribeiro (p. 574 do processo de referência). Os expedientes juntados na origem, por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. De fato, além de ser advogado e ter adquirido veículo de luxo, objeto da lide na origem, não há comprovação cabal de seus rendimentos mensais e extratos bancários que comprovem a hipossuficiência econômica alegada. Salta aos olhos que, instado a comprovar eficazmente a alegada hipossuficiência financeira (Id 202749344 do processo de referência), deixou o agravante de fazê-lo a contento. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora